Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A revogação da gratuidade de justiça depende da comprovação de fato novo, ausente no caso, de que a beneficiária agora reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.